Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-79.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002888-79.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU - CPF: 024.540.511-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS

EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO
- APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL - JULGADO DO TJMT -
CONDENAÇÃO MANTIDA –
LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL EM APELAÇÃO APLICAR A PENA JUSTA – CULPABILIDADE - ILICITUDE DO FATO - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - INDICAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AFASTAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - VALOR DO DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REDUÇÃO PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO

-
RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de
policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Orientativo 8).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante e a apreensão das armas e munições na residência do acusado, algumas delas, inclusive, em seu quarto, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía, irregularmente, arma de fogo e munições de uso permitido”
(TJMT, N.U 0002324-05.2019.8.11.0037).

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A plena consciência sobre ilicitude do fato constitui fundamento inidôneo para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012).

A preexistência de atenuante não pode “
conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
” (STJ, Súmula 231)

“
Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa
” (TJMT,Ap no 164955/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002888-79.2016.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S):

DANIEL BARROS DE MOURA ABREU

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por DANIEL BARROS DE MOURA ABREU contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 139888), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direito
– art. 12 da Lei no 10.826/2003 – (ID 71693950).

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta que “
o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado
”, motivo pelo qual tem direito à “
reanálise dos fatos e das provas
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 71693967).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71693969).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

"Apelação Criminal - Posse Irregular de Arma de Fogo de uso permitido [art. 12, da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Almejada absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade comprovadas - a primeira sufragada pela confissão espontânea e depoimentos das testemunhas, em total harmonia com o restante do acervo probatório carreado aos autos - a segunda evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo pericial – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 76615476).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 07h00min, no interior da residência localizada na Rua Duque de Caxias, Quadra 06, Lote 28, Bairro Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU de forma consciente e voluntaria, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo sendo 01 (um) revolver, calibre .32, marca Tauros, número de série 604738, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, denuncia à Vossa Excelência a pessoa de DANIEL BARROS DE MOURA ABREU pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei Federal no 10.826/2003 [...]”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça – ID 71667504)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] 18. A autoria do delito é inconteste, estando devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos. Inicialmente, tem-se a confissão judicial do acusado, que em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que a acusação produzida em seu desfavor era verdadeira, que a arma apreendida na data dos fatos era sua, que a possuía, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

19. Ressalte-se que a confissão é capaz de ser utilizada para fins condenatórios desde, como no caso em exame, há outras provas que, conjugadas com a confissão, coincidem para a tipificação e, no cenário probatório destes autos, a apreensão da arma na residência do acusado aliado aos depoimentos das testemunhas é indício forte o suficiente para corroborar a imputação.

20. Corrobora, portanto, com a confissão do próprio réu, a oitiva da testemunha e policial civil Amanda Gris Correia que narrou em juízo que foi acionada para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no endereço do acusado, assim, na residência do réu, dentro de uma gaveta um revólver calibre 32.

21. Do mesmo modo, confirma a autoria do acusado a testemunha, também policial, Paulo Magna Moreira, que relatou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência do acusado foi encontrada a arma de fogo dentro do guarda-roupa. Além disso, a testemunha também afirmou que o próprio réu mencionou a propriedade da arma na data dos fatos.

22. Outrossim, a testemunha Joelton Venâncio da Silva, também Policial Civil, confirmou que a arma foi encontrada na casa do acusado, dentro de uma gaveta de um guarda-roupa, oportunidade em que era cumprido um mandado de busca e apreensão.

23. Neste sentido, vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar suspeição. Neste sentido, os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. [...]

25. Além disso, a testemunha e mãe do autuado confirmou a sequência narrada pelos policiais, a Sr. Maria Emília Barros de Moura, que narrou que a arma foi encontrada em sua residência, dentro de um guarda-roupa, que seu filho indicou onde o revólver estava.

26. Assim, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei. 10.826/03. [...]

27. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na DENÚNCIA, para CONDENAR DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU [...] nas penas do artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03 do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar. [...]

29. No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes ao que se denota dos autos (fls. 111); quanto à conduta social restou-se demonstrado total desrespeito as determinações legais e de convívio social, notadamente diante do rol de antecedentes juntados aos autos; sua personalidade ficou demonstrada que é voltada a prática de crimes; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

30. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

31. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência reduzo a pena em 02 (dois) meses, pelo o que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

32. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta. [...]

35. Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 71693950)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 71667507) e Laudo Pericial no 510.2.03.2016.003349-01 (ID 71667509), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de Polícia Amanda Gris Correia, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Magno Moreira (ID 71667505), e o apelante (ID 71667506).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Amanda Gris Correia, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Magno Moreira, investigadores de Polícia (Relatório de Mídias - ID 71693972), Maria Emília Barros de Moura, mãe do apelante (Relatório de Mídias - ID 71693972) e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 71693972).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.1.2016, por volta das 7 horas, na residência do apelante, situada na rua Duque de Caxias, quadra 6, lote 28, bairro Boa Esperança, na cidade de Alta Floresta/MT, foi apreendida uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, número de série 604738, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
ID 71667504);

- Amanda Gris Correia, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Magno Moreira [investigadores de Polícia], nas fases policial e judicial, decalraram que ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do apelante, este foi cientificado, autorizou a entrada dos agentes policiais e indicou o local onde a arma de fogo estava escondida, oportunidade em que o revólver foi localizado no interior do guarda roupa de um dos quartos da casa e apreendido (ID 71667505 e Relatório de Mídias - ID 71693972);

- Maria Emília Barros, mãe do apelante, perante a autoridade judicial, relatou que a arma foi encontrada na sua residência, dentro de um guarda roupa (Relatório de Mídias - ID 71693972);

- o apelante, em Juízo, confessou que adquiriu a arma de fogo para defesa pessoal (Relatório de Mídias - ID 71693972).

Dito isso, vejamos.

As declarações uníssonas dos policiais civis Amanda Gris Correia, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Magno Moreira, tanto em sede policial quanto em Juízo, responsáveis pela prisão em flagrante
, somada à
confissão do apelante, na fase judicial, comprovam a autoria delitiva da
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Aplicável o Enunciado Criminal 8 do TJMT:
“Os
depoimentos de
policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por sua vez, a arma de fogo apreendida se mostrou eficiente, ou seja, capaz de realizar disparos, consoante Laudo Pericial no 510.2.03.2016.003349-01, subscrito pelo perito oficial criminal Hugo de Oliveira Largura (ID 71667509).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante e a apreensão das armas e munições na residência do acusado, algumas delas, inclusive, em seu quarto, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía, irregularmente, arma de fogo e munições de uso permitido.”
(TJMT, N.U 0002324-05.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.6.2020)

Assim sendo, a condenação por posse irregular de arma de fogo deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base em 2 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do apelante.

Todavia, a potencial consciência da ilicitude constitui fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.” (www.tjmt.jus.br)

A existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ: “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
.” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Logo, impõe-se afastar as avaliações desfavoráveis da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade.

Diante da inexistência de circunstância judicial depreciativa, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Contudo, a preexistência de atenuante não pode “
conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231), de modo que as penas intermediárias devem ser mantidas em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, as penas definitivas devem ser mantidas em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sobre o valor do dia-multa, o Juízo singular fixou-o em “
1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente
”, sem qualquer fundamentação para justificar o aumento acima do mínimo legal.

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa.
” (Ap no 164955/2014 – Primeira Câmara Criminal - 17.7.2015)

Desse modo, impõe-se reduzir o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021